Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-64.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002923-64.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTINHO PETRI - CPF: 056.248.439-68 (APELANTE), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), Rafael Radvanski Sobrinho (APELADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO - CPF: 409.130.749-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PELA CULPA CONCORRENTE. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a culpa concorrente na rescisão contratual, resultando na redução pela metade da multa contratual e no afastamento dos danos morais. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à apreciação das provas e fundamentação para exclusão dos danos morais, além de pleitear a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação para a exclusão dos danos morais e à aplicação da multa contratual reduzida pela culpa concorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão quanto à redução da multa contratual, fundamentada no reconhecimento da culpa concorrente, evidenciada pelas alterações constantes no projeto inicial da obra, que geraram desentendimentos entre as partes.

4. Quanto à exclusão dos danos morais, reconhece-se omissão na fundamentação. Complementa-se que a verba indenizatória foi afastada porque os desajustes comerciais e contratuais, por si sós, não configuram dano moral. Além disso, foi constatada a contribuição do embargante para o evento que resultou na rescisão contratual, descaracterizando o abandono unilateral da obra.

5. O acolhimento parcial dos embargos se limita à complementação da fundamentação dos danos morais, sem efeito modificativo. Os demais pedidos de reanálise do mérito, como redistribuição de custas e honorários sucumbenciais, extrapolam os limites dos embargos de declaração.

6. Inexistindo propósito protelatório, não se aplica multa ao embargante, mas fica advertido quanto à possibilidade de aplicação em caso de recurso infundado ou meramente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento:
"Os desajustes contratuais, mesmo quando resultam na rescisão de contrato de empreitada, não ensejam, por si só, a indenização por danos morais, especialmente quando reconhecida a culpa concorrente das partes."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração,
opostos por
JOSÉ AUGUSTINHO PETRI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por
RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO.

Alega que o acordão é omisso quanto à apreciação das provas produzidas nos autos; que o abandono da obra pelo Embargado foi unilateral e sem justificativa; que as alterações do projeto foram realizadas com consentimento e devidamente pagas.

Ainda quanto a redução da multa contratual argumenta que sua redução carece de fundamentação adequada, apresentando vícios.

Também relativamente aos danos morais, esclarece que não restou fundamento a razão da exclusão, já que o Embargado contribuiu para rescisão do contrato.

Ao final requer: “a) O acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas. b) A exclusão da culpa concorrente, reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva do embargado. c) O restabelecimento da condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00. d) A aplicação integral da multa contratual no percentual de 20%, conforme previsto no contrato. e) A redistribuição proporcional das custas e honorários sucumbenciais. f) Caso mantida a decisão, o prequestionamento expresso das matérias discutidas, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.”.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso, aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ AUGUSTINHO PETRI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por
RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto por Rafael Radvanski Sobrinho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais proposta por José Augusto Petry, condenando o apelante ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do apelante; (ii) se há justificativa para a imposição de multa contratual e danos morais; (iii) se deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes.

III. Razões de decidir:

3. A rescisão contratual deve ser analisada sob a ótica da culpa concorrente, uma vez que ambos os envolvidos contribuíram para a situação que levou ao rompimento do contrato.

4. A falta de provas claras sobre a culpa exclusiva do apelante, somada às alterações constantes no projeto, evidenciam que o apelado também teve participação nas complicações que resultaram na rescisão.

5. Em virtude da culpa concorrente, a multa contratual deve ser reduzida, e a indenização por danos morais deve ser afastada, considerando que a responsabilidade é compartilhada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Reconhece-se a culpa concorrente na rescisão contratual, resultando na redução da multa pela metade. 2. A indenização por danos morais é afastada em razão da contribuição de ambas as partes para o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.227.135/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2023.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).

Pois bem.

Segundo as provas dos autos, verificou-se que houveram alterações significativas no projeto inicialmente apresentado ao réu/apelado, o que acabou gerando desentendimento entre as partes, sendo que o autor queria a concretização da suas pretensões, já o apelado requeria o pagamento pelos acréscimos na obra.

Ocorre que o pagamento realizado pelo Embargante no início se deu em razão das alterações do projeto, contudo, no decorrer, outras alterações foram requeridas, que não englobavam o valor.

Para ilustrar a fundamento do acordão, transcrevo trecho:

“
Pois bem.

Segundo o depoimento prestado pelo autor/apelado em audiência de instrução e julgamento, ele não gostou do projeto inicial e por isso alterou e, que, considerou o valor pago a mais como englobando o serviço das alterações.

A testemunha Genilson Ferreira, esclareceu que após fazer a fundação, quando ia concretar, o apelado alterou o projeto e necessitou refazer toda a fundação; além disso, o autor fez mudanças nas portas, janelas, pontos de energia, que alterou a cobertura da garagem, de madeiramento para laje; que para fazer a mudança nos pontos de energia, tinha que quebrar as paredes, fazer a alteração e rebocar de novo; que ajudou a fazer as todas as mudanças.

Referida testemunha também confirmou que era o apelado quem escrevia nas paredes a palavra “Mudar”.

Também a testemunha Lurlan, acrescentou que foram solicitados aditivos, como aumento de janelas, instalações elétricas, perfuração de fossa, muro e mudança de cobertura.

Já a testemunha João Marcelo esclareceu ao juízo que depois de pintar toda a casa, teve que repintar a moldura, por isso colocou cobrou mais R$ 1.500,00 do Autor; que R$ 2.500,00 foi referente ao muro, porque deixou de ser um muro simples, conforme contratado com o Réu; que tanto o Autor quanto Réu falaram para a testemunha que inicialmente se tratava de um muro simples, de no máximo 2,00m/2,20m de altura; que foi o filho do Réu quem fez o muro; que eram constantes as alterações nas obras, como ponto de energia, janelas, retirada das pedras de mármore das janelas (pingadeiras).

Como se vê, houveram alterações significativas no projeto inicialmente apresentado ao réu/apelado, o que acabou gerando desentendimento entre as partes, sendo que o autor queria a concretização da suas pretensões, já o apelado requeria o pagamento pelos acréscimos na obra.

Portanto, no entendimento deste Relator, ambos as partes contribuíram para a ocorrência evento – rescisão contratual, sendo passível de reconhecimento da culpa concorrente.

Nesse cenário, aplicando-se a culpa concorrente, entendo que a multa pelo descumprimento do contrato deve ser reduzida pela metade, em 10%, bem como afastada a verba indenizatória a título de danos morais, justamente pela contribuição de ambas as partes pela rescisão contratual.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:...”.

Quanto a redução da multa em metade, esta se deu em razão da culpa corrente, ou seja, cada parte teve metade da culpa.

No que tange ao afastamento dos danos morais,
assiste razão o Embargante quanto a ausência de fundamentação.

Esclareço e complemento que os danos morais foram afastados levando-se em conta que eles foram fixados pelo magistrado sob o fundamento de que houve abandono da obra, quando, no acordão restou evidenciado que o Embargante contribuiu para o evento.

Desta feita, não há falar em danos morais, posto que os desajustes comerciais e contratuais não ensejam, por si só, a indenização por danos morais.

Deixo por ora de arbitrar multa, pelo reconhecimento da omissão, contudo, fica advertida a parte quando a possibilidade em caso de recurso protelatório/infundado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
para reconhecer ausência de fundamentação expressa quanto a exclusão dos danos morais, complementando-a, contudo, sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024